Tribunal: TJMT
Processo: 1036866-36.2025.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036866-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Causas Supervenientes à Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), ALBERTO LUIZ ACCO - CPF: 336.612.359-15 (AGRAVANTE), PEDRO NICOLLI - CPF: 048.447.260-72 (AGRAVADO), RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO - CPF: 052.178.881-13 (ADVOGADO), CLAUDILENE JULIAO DE SOUZA - CPF: 461.005.121-49 (ADVOGADO), ANTONIO MORENO - CPF: 152.007.019-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
CÁLCULO DO VALOR EXEQUENDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA. HOMOLOGAÇÃO TÁCITA.

DEPÓSITO JUDICIAL
COM

ATUALIZA
ÇÃO
AUTOMÁTICA. DUPLICIDADE DE CORREÇÃO MONETÁRIA.
IMPOSSIBILIDADE
. BIS IN IDEM.

PRETENSÃO DAS PARTES PARA REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL
.
ACOLHIMENTO
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento contra decisão que adotou, como base para a atualização da dívida exequenda, cálculo apresentado pela parte exequente, sem considerar planilha apresentada
agravante
, sob alegação de ausência de fundamentação na decisão.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
: (i) ausência de fundamentação na decisão que homologou os valores; (
ii
)
atualização monetária sobre valores depositados em conta judicial, que possui correção automática; (
iii
)
remessa dos autos à contadoria judicial para atualização do valor executado.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada reproduziu valor já homologado em momento anterior, cuja quantificação decorreu de cálculo apresentado pelo exequente e validado após a intimação pessoal do agravante, que permaneceu inerte.

4
.
Não há
vício de fundamentação na decisão recorrida
, que analisou os argumentos levantados
.

5. A dívida deve ser atualizada do vencimento até o pagamento, para preservar o valor do crédito e evitar enriquecimento sem causa.

6.
Os v
alores depositados judicial
mente
já sofrem correção automática, sendo vedada nova atualização sobre o mesmo montante
, sob pena de
caracteriza
r

bis in idem
.

7
. A remessa dos autos à contadoria judicial, requerida por ambas as partes em recursos conexos, revela-se medida adequada, voltada à transparência e à precisão do cálculo.

IV. Dispositivo e tese

8
. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1.
A decisão que apenas determina atualização do valor anteriormente homologado não carece de fundamentação.

2.
Depósitos judiciais já sofrem correção automática, sendo vedada nova atualização
.

4
.
A remessa dos autos à contadoria judicial é admissível quando houver consenso entre as partes, a fim de garantir precisão e equidade na atualização dos valores devidos
.
"

Dispositivos relevantes citados:

CPC/2015,
arts
. 1007, §4º; 401, I, do CC;
arts
. 394 e 395 do CC
.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp n. 1.820.963/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 19.10.2022,
DJe
16.12.2022; TJMT, N.U 1019367-39.2025.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 29.11.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
ALBERTO LUIZ ACCO
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, no Cumprimento de sentença nº 0000106-24.1994.8.11.0055.

A decisão acolheu parcialmente a Exceção de
pré
-executividade para reconhecer o excesso de execução, devendo ser realizadas as atualizações devidas a contar do cálculo elaborado pela própria parte e visto nas págs. 37/39 do id. 73962688, e, retificar o termo de penhora para constar apenas a quota parte pertencente ao executado (id. 183249311 –
pje
1ª).

O agravante sustenta, em síntese, que o Juízo deixou de acolher os seus cálculos, os quais apontam como valor devido, o montante de R$ 61.607,22, atualizado até dezembro de 2024. Afirma que o cálculo do exequente é viciado por aplicar correção monetária e juros sobre montantes que já estavam corrigidos, além de não atualizar adequadamente os valores já pagos mediante alvará judicial.

Alega que a decisão recorrida carece de fundamentação quanto à adoção do cálculo tomado como base para prosseguimento da execução, por não explicitar os motivos que levaram à sua escolha em detrimento da planilha por ele apresentada. Sustenta, ainda, que o Juízo deixou de determinar o encaminhamento dos autos à contadoria judicial, medida que permitiria uma atualização criteriosa e imparcial do valor da dívida, afastando eventual excesso.

Requer provimento do recurso, para reformar a decisão, com o acolhimento do seu cálculo como o correto. Subsidiariamente, o envio dos autos à contadoria (id. 323537374).

A liminar deferiu parcialmente a tutela recursal para determinar a suspensão da execução na origem, até o julgamento final destes agravos de instrumento (id. 324689885).

O agravado, embora intimado, não apresentou as contrarrazões (id. 330668371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia
cinge-se na adoção d
o cálculo apresentado pelo agravado como base para a atualização da dívida exequenda
,
bem como a pertinência do encaminhamento do feito à Contadoria Judicial.

No caso,
a decisão agravada, ao adotar como referência o cálculo apresentado pelo agravado, limitou-se a reproduzir o valor previamente homologado

n
os autos.

Cuida-se, pois, de simples desdobramento de pronunciamento jurisdicional já alcançado pela preclusão, sem qualquer
inovação quanto ao mérito da quantificação do débito ou reanálise de matéria anteriormente estabilizada.

Tanto é assim que a decisão registra expressamente “
passa-se a rememorar os acontecimentos processuais do presente feito
”, reafirmando o histórico
que culminou na fixação daquele valor.

Nesse cenário, a fim de conferir adequada contextualização à controvérsia, impõe-se reconstituir os atos processuais que culminaram na homologação do cálculo, o qual, registre-se, não foi oportunamente impugnado pelo agravante.

Em 15/02/2019, o Juízo determinou o encaminhamento dos autos à contadoria, sendo o cálculo realizado em 19/02/2019 (id. 323542853, p. 80/82).

Desse cálculo as partes foram intimadas para manifestação (id. 323542853, p. 86), tendo somente o agravado apresentado concordância. Assim, a planilha foi devidamente homologada em 08/04/2019 (id. 323542853, p. 94).

Após esses atos, ocorreu o pagamento parcial da dívida, conforme se infere dos alvarás (id. 323542853, p. 21 e 23).

Assim, em continuidade a execução o exequente apresentou petição com planilha do seu crédito e com o respectivo abatimento dos valores pagos (id. 323542853, p. 37/39).

Desse cálculo o Juízo determinou a intimação dos executados para que se manifestassem, advertindo expressamente que a inércia seria interpretada como concordância tácita (323542853, p.45).

Diante da ausência de impugnação no prazo assinalado, no mesmo ato, o Magistrado decidiu pela homologação do referido cálculo (id. 323542853, p. 45).

Ressalte-se que o agravante foi devidamente intimado pessoalmente para se manifestar sobre o cálculo
(
id. 323542862 (págs. 79/81)
, de
ix
ando
transcorrer o prazo sem apresentar qualquer impugnação.

Dessa forma,
o cálculo foi
homologa
do
.

Assim, a decisão, ao adotar como base o cálculo apresentado pelo agravado, restringiu-se à mera reprodução de valores já previamente homologados, procedendo unicamente à sua atualização monetária, em conformidade com os parâmetros fixados judicialmente.

O agravante alega que os seus cálculos estão corretos, ao argumento que a dívida foi atualizada desde o início até os dias atuais e que o pagamento parcial também foi atualizado desde o levantamento (maio/2019) até os dias atuais, de modo que a quantia real devida é de R$ 61.607,22.

A tese sustentada pelo agravante não prospera, haja vista que os valores penhorados, foram diretamente depositados nos autos, em conta judicial, a qual possui atualização automática.

A atualização da dívida é medida necessária desde a sua constituição, alcançando todo o período compreendido entre o vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento, de modo a preservar o valor real do crédito e evitar o enriquecimento sem causa do devedor.

Por sua vez, a quantia penhorada deve ser corrigida monetariamente a partir da data em que foi efetivada a constrição judicial até o levantamento pelo credor, observando-se, para tanto, os índices legalmente previstos. Trata-se de aplicação dos princípios da reparação integral e da preservação do poder aquisitivo da moeda.

No caso, tratando-se de numerário penhorado e depositado em conta judicial vinculada ao juízo da execução, incide sobre os valores a atualização monetária automática, conforme previsto pelas normas que regem os depósitos judiciais.

Nesse contexto, mostra-se descabida a incidência de qualquer outro índice de correção sobre o mesmo montante, sob pena de se configurar duplicidade de atualização (
bis in idem
), o que violaria os princípios da legalidade e do equilíbrio processual. Assim, assegura-se a preservação do valor real do crédito sem comprometer a segurança jurídica e a razoabilidade da execução.

Nesse sentido o STJ entende:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO ESPECIAL. PROCEDIMENTO DE REVISÃO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 677/STJ. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. DEPÓSITO JUDICIAL. ENCARGOS MORATÓRIOS
PREVISTOS NO TÍTULO EXECUTIVO. INCIDÊNCIA
ATÉ A EFETIVA DISPONIBILIZAÇÃO DA QUANTIA EM FAVOR DO CREDOR. BIS IN IDEM
. INOCORRÊNCIA. NATUREZA E FINALIDADE DISTINTAS DOS JUROS REMUNERATÓRIOS E DOS JUROS MORATÓRIOS. NOVA REDAÇÃO DO ENUNCIADO DO TEMA 677/STJ.

1. Cuida-se, na origem, de ação de indenização, em fase de cumprimento de sentença, no bojo do qual houve a penhora online de ativos financeiros pertencentes ao devedor, posteriormente transferidos a conta bancária vinculada ao juízo da execução.

2. O propósito do recurso especial é dizer se o depósito judicial em garantia do Juízo libera o devedor do pagamento dos encargos moratórios previstos no título executivo, ante o dever da instituição financeira depositária de arcar com correção monetária e juros remuneratórios sobre a quantia depositada.

3. Em questão de ordem, a Corte Especial do STJ acolheu proposta de instauração, nos presentes autos, de procedimento de revisão do entendimento firmado no Tema 677/STJ, haja vista a existência de divergência interna no âmbito do Tribunal quanto à interpretação e alcance da tese, assim redigida: "
na fase de execução, o depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos limites da quantia depositada
".

4. Nos termos dos
arts
. 394 e 395 do Código Civil, considera-se em mora o devedor que não efetuar o pagamento na forma e tempos devidos, hipótese em que deverá responder pelos prejuízos a que sua mora der causa, mais juros e atualização dos valores monetários, além de honorários de advogado. A mora persiste até que seja purgada pelo devedor, mediante o efetivo oferecimento ao credor da prestação devida, acrescida dos respectivos consectários (art. 401, I, do CC/02).

5. A purga da mora, na obrigação de pagar quantia certa, assim como ocorre no adimplemento voluntário desse tipo de prestação, não se consuma com a simples perda da posse do valor pelo devedor; é necessário, deveras, que ocorra a entrega da soma de valor ao credor, ou, ao menos, a entrada da quantia na sua esfera de disponibilidade.

6. No plano processual, o Código de Processo Civil de 2015, ao dispor sobre o cumprimento forçado da obrigação, é expresso no sentido de que a satisfação do crédito se dá pela entrega do dinheiro ao credor, ressalvada a possibilidade de adjudicação dos bens penhorados, nos termos do art. 904, I, do CPC.

7. Ainda, o CPC expressamente vincula a declaração de quitação da quantia paga ao momento do recebimento do mandado de levantamento pela parte exequente, ou, alternativamente, pela transferência eletrônica dos valores (art. 906).

8. Dessa maneira, considerando que o depósito judicial em garantia do Juízo - seja efetuado por iniciativa do devedor, seja decorrente de penhora de ativos financeiros - não implica imediata entrega do dinheiro ao credor, tampouco enseja quitação, não se opera a cessação da mora do devedor. Consequentemente, contra ele continuarão a correr os encargos previstos no título executivo, até que haja efetiva liberação em favor do credor.

9. No momento imediatamente anterior à expedição do mandado ou à transferência eletrônica, o saldo da conta bancária judicial em que depositados os valores, já acrescidos da correção monetária e dos juros remuneratórios a cargo da instituição financeira depositária, deve ser deduzido do montante devido pelo devedor, como forma de evitar o enriquecimento sem causa do credor.

10. Não caracteriza bis in idem o pagamento cumulativo dos juros remuneratórios, por parte do Banco depositário, e dos juros moratórios, a cargo do devedor, haja vista que são diversas a natureza e finalidade dessas duas espécies de juros.

11. O Tema 677/STJ passa a ter a seguinte redação: "na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial".

12. Hipótese concreta dos autos em que o montante devido deve ser calculado com a incidência dos juros de mora previstos na sentença transitada em julgado, até o efetivo pagamento da credora, deduzido o saldo do depósito judicial e seus acréscimos pagos pelo Banco depositário.

13. Recurso especial conhecido e provido”.

(
STJ,
REsp n. 1.820.963/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 19/10/2022,
DJe
de 16/12/2022.).

Logo, não há como acolher o cálculo apresentado pelo agravante.

Contudo,
no que se refere a remessa à Contadoria, infere-se que ambas as partes manifestaram concordância
no
pedido
, tanto neste agravo como em recurso conexo (RAI n. 1036910-55.2025.8.11.0000), circunstância que reforça a conveniência e a utilidade de atribuir à contadoria a responsabilidade técnica pela elaboração do novo cálculo, garantindo maior transparência e equidistância na apuração do valor exequendo.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIMENTO. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. REJEIÇÃO. ENCARGOS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO.
DISCREPÂNCIA SIGNIFICATIVA NO VALOR ATUALIZADO. NECESSIDADE DE CÁLCULO PELA CONTADORIA JUDICIAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que acolheu parcialmente impugnação ao cumprimento de sentença para reconhecer excesso de execução e determinar que os encargos contratuais incidam somente até a data do ajuizamento da ação.

2. A agravante sustenta a impossibilidade de discussão de matéria não cognoscível de ofício em sede de impugnação ao cumprimento de sentença e defende que os encargos contratuais devem incidir até o efetivo pagamento do débito.

3. Os agravados alegam preliminarmente a deserção do recurso por ausência de preparo tempestivo e falha no cumprimento da determinação de recolhimento em dobro.

II. Questão em discussão

4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se ocorreu a deserção do recurso por recolhimento intempestivo do preparo ou por descumprimento da ordem de pagamento em dobro; e (
ii
) definir se os encargos contratuais previstos no título executivo devem incidir até o ajuizamento da ação ou até o efetivo pagamento do débito.

III. Razões de decidir

5. Não há deserção do recurso quando a parte agravante, devidamente intimada, efetua o recolhimento em dobro do preparo conforme determinado pelo art. 1007, §4º, do CPC/15, o que foi certificado pelo Departamento Judiciário Auxiliar.

6. Conforme entendimento consolidado do STJ, havendo inadimplência contratual, admite-se a cobrança dos encargos contratados até o efetivo pagamento do débito, e não limitadamente ao ajuizamento da ação executiva.

7. Existe evidente discrepância entre o valor do débito apresentado em 2017, quando foi ajuizada a execução (R$ 6.111,45), e o valor atualizado apresentado pela exequente em 2023 (R$ 551.881,39), sem explicação razoável pela instituição credora.

8. Não se trata de revisão contratual de ofício, vedada pela Súmula 381 do STJ, mas de controle judicial sobre a liquidez do título executivo, a fim de evitar enriquecimento sem causa da credora.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido para determinar que a incidência dos encargos contratuais ocorra até o efetivo pagamento, contudo conforme cálculo apresentado pela contadoria judicial.

Tese de julgamento: "1. Os encargos moratórios contratados incidem sobre o valor do débito até o efetivo pagamento, não sendo a propositura da execução causa para afastamento dos encargos estabelecidos no contrato.
2. Diante de discrepância significativa e injustificada entre o valor original do débito e o valor atualizado apresentado pelo credor, impõe-se a remessa dos autos à contadoria judicial para apuração do montante devido."

Dispositivos relevantes citados: CPC/15, art. 1007, §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
2288299/SP, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, j. 11/12/2023; STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1750502/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/06/2021; STJ, Súmula
381.-

(TJMT, N.U 1019367-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2025,
Publicado
no DJE 29/11/2025
) .

Portanto, é de se acolher parcialmente o recurso, apenas para determinar a elaboração do novo cálculo pela contadoria judicial, observando o pagamento parcial da dívida, respeitando-se, no mais, os parâmetros fixados na decisão recorrida.

Diante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de instrumento apenas para determinar a elaboração de novo cálculo do valor exequendo pela contadoria judicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025